Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS DO EXECUTADO. PAGAMENTO POR TERCEIRA INTERESSADA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DECISÕES JUDICIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 98/STJ, “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.